Tribunal: STF
Processo: HC 207404
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULAS NS. 7/STJ E 284/STF. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
                            Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.10.2021, por Thiago de Almeida Vianna, em benefício de Victor de Castro Carvalho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.9.2021, negou provimento a agravo regimental. Manteve-se, então, decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que conheceu em parte do Agravo em Recurso Especial n. 1.738.330/RJ, a ele negando provimento.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado juntamente com outros quatro acusados, por tráfico e associação para o tráfico de entorpecente envolvendo menor de idade (arts. 33 e 35 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Consta da denúncia:
    “No dia 21 de m de 2016, por volta das 07h00min, na Rua Carlos Chagas, interior da "Comunidade da Boa Esperança", Piratininga, nesta cidade, os denunciados, em comunhão de ação e desígnios entre si e com o adolescente infrator Ruan Prata, bem como com outros indivíduos ainda não identificados, integrantes do tráfico de drogas local, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo e vendiam em depósito, para fins de tráfico, 71g (setenta e um grama) de cloridrato de cocaína, distribuídos em 119 (cento e dezenove) tubos plásticos e 139g (cento e trinta e nove gramas) de Cannabis Sativa L, distribuídos em 103 (cento e três) unidades de tablete, conforme Laudo Prévio de Exame de Material Entorpecente e Auto de Apreensão, acostados às fls. 02 e 04, respectivamente, além da quantia de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais)”. 
    3. Em 26.10.2017, sobreveio sentença condenando o paciente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão pela prática do tráfico majorado (caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) e à pena de três anos e seis meses de reclusão pela associação para o tráfico majorada (art. 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), totalizando a pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado (doc. 3).
    4. Confirmada a condenação em segunda instância (doc. 4), a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem com base no óbice da Súmula n. 7/STJ. No agravo interposto (ARE n. 1.738.330/RJ), a Relatora, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo em recurso especial (Súmula n. 568/STJ), reafirmando o óbice da Súmula n. 7 e 284/STF, por não ter sido “indic(ado) o dispositivo de lei federal supostamente malferido” (doc. 6).
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte local, na espécie, concluiu que a Acusação produziu provas hábeis a alicerçar a condenação do Agravante pelo delito de tráfico previstos nos art. 33 e 35, da Lei de Drogas. Rever esse entendimento, com o intuito de absolver o Agravante, demandaria no reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo regimental desprovido” (docs. 8 e 9).
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração. O impetrante reitera a pretensão apresentada no recurso especial, de absolvição do paciente por falta de provas e ausência de dolo específico de se associar de forma permanente, alegando ser dispensável o reexame do conjunto probatório.
    Afirma que “o v. acórdão recorrido ratificou a condenação de primeira instância, que ignorou por completo a inexistência de provas do dolo de se associar com estabilidade e permanência, bem como a inexistência total de provas da realização de traficância, razão pela qual negou vigência ao art. 386, inciso II, do CPP”. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “A) Que seja decretada a absolvição do Paciente na forma do art. 386, II, do CPP, com todas as suas consequências legais. B) A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3, em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada na qual desprovido o agravo em recurso especial por óbice processual (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 284/STF).
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).
    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).
    8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus. A discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.
    10. As instâncias antecedentes condenaram e mantiveram a condenação do paciente pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, firmando sua convicção a partir do conjunto probatório dos autos. Daí a conclusão do Superior Tribunal de Justiça de que “rever esse entendimento, com o intuito de absolver o Agravante, demandaria no reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ”, revisão também incabível em habeas corpus.
    11. Quanto ao pedido de “a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3, em relação a condenação pelo crime de tráfico de drogas”, além de a inicial não descrever os fundamentos que justificariam o benefício no caso, tem-se que a manutenção da condenação pelo delito de associação para o tráfico prejudica a pretensão. 
    12. Pelo que se tem nos autos, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, com a pretendida modificação da condenação fixada pelas instâncias originárias e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a alegada manifesta ilegalidade suscitada pela defesa. 
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora